Tribunal: STF
Processo: ARE 1361557
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por José Adelmario Pinheiro Filho cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Docs. 2374 e 2451) interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 2104). A defesa também interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de recurso especial, que fora igualmente inadmitido (e.Doc. 2662). Eis as ementas dos acórdãos recorridos (e.Doc. 2104 – TRF 4 e e.Doc. 2263 - STJ): 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. COMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO A QUO. INTERCEPTAÇÕES TELEMÁTICAS. VIOLAÇÃO AO TRATADO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL ENTRE BRASIL E CANADÁ. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JUSTIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO. IMPUGNAÇÃO POR CORRÉU. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DENÚNCIA PELOS CRIMES ANTECEDENTES À LAVAGEM DE DINHEIRO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA IMPRENSA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLADOS. PRELIMINARES AFASTADAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PARCIALMENTE RECONHECIDA. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. RÉU COLABORADOR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013. LAVAGEM DE DINHEIRO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. REPARAÇÃO DOS DANOS. VALOR MÍNIMO. CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDIÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS.



    (...) 



    16. Demonstrado que alguns dos agentes atuavam em associação estruturada, com sofisticação nas condutas e certo grau de subordinação entre os envolvidos, com o objetivo de obter vantagem econômica mediante a prática de delitos, é de ser preservada a condenação pelo crime de pertinência à organização criminosa.



    17. Hipótese em que, embora os fatos específicos relativos aos delitos de corrupção e lavagem de dinheiro objeto do presente processo tenham sido praticados em data anterior à Lei nº 12.850/2013, as atividades do grupo persistiram na sua vigência e a organização criminosa permaneceu ativa.



    (...) 



    32. Ainda que a lei trate de valor mínimo, a recomposição dos prejuízos causados à vítima deve ser composta não apenas de atualização monetária, mas, também, da incidência de juros. Provimento do recurso da assistente de acusação”.



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DATA DESIGNADA PARA JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE ENTRE OS DOIS CRIMES DO ART. 333 DO CP. NÚMERO DE REITERAÇÕES DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DECORRENTE DO ILÍCITO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS PELO JUÍZO PENAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - Nos termos da reiterada jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça "[...] não existe previsão de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que o recurso interno penal independe de inclusão em pauta (art. 258 do Regimento Interno do STJ)" (AgRg no EDcl no RHC n. 121.837/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe de 27/05/2020).



    II - O acolhimento da tese defensiva no sentido de se alterar as conclusões a que chegou c. Tribunal a quo, a fim de se reconhecer apenas uma, e não duas, condutas tipificadas no artigo 333 do Código Penal, frente ao alegado prévio ajuste finalístico entre os participes, impõe, de modo profundo, o reexame dos elementos de convicção inserto nos autos, providência vedada em sede de recurso de direito estrito. Aplicação da súmula 07 desta eg. Corte de Justiça.



    III - Ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, o fato de existir um acordo prévio entre os corréus para a prática de infrações penais no âmbito de contratos firmados com a Petrobrás não autoriza a conclusão de ser indevida a condenação por dois crimes de corrupção ativa. É que, no seio de toda e qualquer societas sceleris existe sempre um prévio ajuste entre seus integrantes, de modo a propiciar o estável cometimento de ilícitos penais das mais variadas matizes.



    IV - A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca do quadro fático que circunda o delito, cabendo às Cortes Superiores, pela via dos recursos de caráter excepcional, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.



    V - Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra no caso sub examine, a valoração das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena se mostra inadequado na estreita via do recurso especial, eis que tal providência exige profundo revolvimento probatório. Precedentes.



    VI – No que diz respeito às condutas tipificadas no artigo 333 do Código Penal, o Tribunal a quo afastou a continuidade delitiva em decorrência do largo período transcorrido entre a assinatura dos dois contratos públicos obtidos ilicitamente. Contudo, havendo este eg. Superior Tribunal de Justiça, em sessão anterior, reconhecido o benefício legal em voga quanto a corréu neste mesmo processo, faz-se necessária a uniformização da aplicação do direito ao caso concreto. Assim, ressalvada a opinião do Relator no que diz respeito à ausência dos requisitos do artigo 71 do Código Penal, é impositivo o afastamento do concurso material entre os dois crimes de corrupção ativa.



    VII – No que diz respeito ao crime do artigo 1º da Lei 9.613/1998, o acolhimento das alegações do agravante, no sentido de "[...] que não é necessário reexame de provas para se constatar que não há como se falar em multiplicidade de condutas, pois não há como se entender que cada depósito constituiria novo ato autônomo e distinto de lavagem de dinheiro", por certo exige a análise da forma em que se deu cada uma das condutas continuadas, providência que se imbrica com a reanálise probatória, juízo de cognição incompatível com os estritos limites das vias recursais de direito estrito.



    VIII - Reconhecido o cometimento de 12 (doze) condutas tipificadas no artigo 1º da Lei 9.613/1998, se afigura em linha com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a exacerbação da pena provisória, na fração de 2/3 (dois terços), em decorrência da majorante prevista no artigo 71 do CP. Aplicação da súmula 568 do STJ.



    IX - Os juros moratórios têm por finalidade a efetiva recomposição do patrimônio do credor, em função da mora perpetrada por aquele que se encontra na qualidade de devedor.



    X - A incidência dos juros moratórios como decorrência da aplicação do inciso IV do artigo 387 do CPP é implícita e não depende de pedido expresso ou de prova do prejuízo, conforme se depreende do art. 407 do Código Civil, perfeitamente aplicável à hipótese, em virtude da característica obrigacional do dever de reparar o dano.



    XI - Mesmo antes da edição do atual Código Civil, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já havia se fixado no sentido de que o termo a quo da incidência de juros moratórios decorrentes de ilícito absoluto, ou seja, aquela obrigação reparatória que se impõe a todos, erga omnes e ex lege, é o evento danoso. Súmula 54 do STJ.



    Agravo regimental parcialmente provido. Reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de corrupção ativa e redimensionada a pena privativa de liberdade, mantidos os demais termos da decisão recorrida”.



    A Corte Regional negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo recorrente (e.Doc. 2192).



    Na sequência, foram desprovidos os embargos infringentes e de nulidade; bem como os respectivos embargos de declaração opostos (e.Docs. 2311 e 2383). 



    Por seu turno, os embargos de declaração opostos contra o acórdão do STJ também foram rejeitados (e.Doc. 2648).



    Nos recursos extraordinários (e.Doc. 2374 e 2653) interpostos com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional o recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, caput e inciso XLVI e LIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz, no recurso interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ofensa ao princípio do juiz natural, eis que a fixação de juros sobre o valor mínimo da reparação de danos extrapolou a competência do juízo criminal. 



    Assinala, em ambas as insurgências, que o acórdão recorrido se ressente de motivação idônea e coerente quanto aos critérios utilizados para a individualização da pena, eis que fixada de modo “praticamente idêntica” entre todos os acusados. 



    Ressalta, em específico, “desrespeito ao princípio da individualização da pena no tocante à fixação da pena-base do crime de lavagem de dinheiro”, pois as circunstâncias do crime sopesadas em desfavor do recorrente constituem elementares do tipo. Complementa alegando que as consequências do delito também foram negativadas com esteio nos valores objetos de branqueamento, sem esclarecer a maior afetação ao bem jurídico tutelado. 



    Sustenta, ainda quanto ao ponto, violação ao princípio da isonomia e da individualização das penas, em decorrência da desproporcionalidade na exasperação da pena com esteio nas vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências dos delitos de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. 



    Alude, ainda, à “discrepância na dosimetria penal aplicada no caso em tela com o julgado no Recurso Especial n. 1.765.139/PR ocorrido no dia 17 de novembro de 2020”. 



    Pleiteia, desse modo, “a reforma do acórdão recorrido para que seja afastada a fixação de juros em relação ao valor mínimo estipulado para a reparação do dano, tendo em vista que fora fixada por Juízo incompetente, em afronta ao princípio do juiz natural, nos termos do art. 5º, LIII, da Constituição Federal” (e.Doc. 2374).



    Requer, igualmente, a reforma do “acordão a fim de que se realinhem os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, insculpidos no artigo 59, do Código Penal, e a consequente readequação da pena total do crime de corrupção e os seus respectivos efeitos”; e, subsidiariamente, “a concessão de Habeas Corpus ex officio nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra” (e.Doc. 2653).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário porquanto não demonstrada a repercussão geral da matéria suscitada, bem assim pelo óbice da Súmula STF 279 e ainda porque, se violação houvesse, seria indireta à Constituição Federal (e.Doc. 2455).



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação dos Temas 339 e 182 da repercussão geral, bem assim pelo óbice da Súmula STF 279 e ainda porque, se violação houvesse, seria indireta à Constituição Federal (e.Doc. 2662).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Registro inicialmente que a Quinta Turma do STJ deu parcial provimento ao agravo regimental em recurso especial interposto pelo ora recorrente para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de corrupção ativa praticados; mantendo, no mais, os termos do decreto condenatório impugnados nesta via recursal. 



    No exame destes autos, pontuo que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010), o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Nesse sentido, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que a irresignação manifestada pelo recorrente em face da dosimetria da pena fixada para o delito de corrupção ativa está suficientemente fundamentada nos acórdãos recorridos, conforme se pode observar do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 2635): 



    “2) artigo 59 do Código Penal: entende a defesa que acórdão reprochado malferiu o dispositivo legal em voga, uma vez que teria fixado as penas-bases dos crimes sem observância ao princípio da individualização.



    Acrescenta que ‘[...] caso tal regra tivesse sido obedecida no caso em testilha, considerando-se que não foram todas as circunstâncias valoradas negativamente em relação ao Agravante, e que, em relação às que foram, a mensuração se deu por critérios inidôneos, não se chegaria jamais aos elevadíssimos e desproporcionais montantes estipulados na decisão de segundo grau’ (fl. 14.028).



    Verbera, outrossim, que na fixação da pena-base imposta para o crime de lavagem de dinheiro o juízo de origem teria se valido de elementos integrantes do tipo penal para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, premissa essa então respaldada pela col. Corte de Apelação.



    Conforme esclarecido na decisão ora agravada, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca do quadro fático que circundam o delito, cabendo às Cortes Superiores, pela via dos recursos de caráter excepcional, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de impedir eventuais arbitrariedades.



    Portanto, salvo flagrante ilegalidade, que não se afigura presente na espécie, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena se mostra inadequado na estreita via do Recurso Especial, pois o indispensável revolvimento probatório encontra óbice na já mencionada súmula 07 desta eg. Corte Superior.



    Para melhor delinear a quaestio, trago à colação excerto do que ficou consignado no v. Acórdão guerreado, in verbis:



    ‘4.3.1. Das penas aplicadas aos delitos de corrupção ativa.



    4.3.1.1. As penas previstas no artigo 333 do Código Penal variam entre 02 e 12 anos, além de multa.



    O magistrado fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão, considerando como negativas as vetoriais circunstâncias e consequências do delito.



    A defesa requer a reforma da sentença em tal aspecto. Ao contrário do que sustenta, no entanto, evidencia-se que o valor pago como propina é ainda maior do que aquele considerado, não se tratando de mera estimativa do julgador. Ademais, os elementos probatórios demonstram, acima qualquer dúvida razoável, que tais quantias acabaram sendo repassadas à Petrobras, que arcou com o prejuízo. Assim, correta a sentença.



    O Ministério Público Federal, por outro lado, requer o aumento da sanção inicial com fundamento em tais vetoriais: (a) culpabilidade, diante do dolo direto e intenso do agente, que dirigiu suas condutas à prática de diversos crimes; (b) conduta social, por ter utilizado sua formação e conhecimento, de maneira reiterada e estendida no tempo, para produzir males sociais, demonstrando pouco apreço por regras éticas; e (c) motivos do delito, pois suas ações foram movidas a fim de buscar o bom desempenho da empresa a que serviam e, consequentemente, a sua ascensão funcional. 



    Valendo da fundamentação já empreendida, a culpabilidade (juízo de censura) - que também tem como sustentação a posição profissional do réu e o desejo de manter o funcionamento dos ajustes - é extremamente elevada no caso concreto, vez que o agente, então Presidente da OAS, atuou com dolo intenso, o iter criminis é bastante complexo, presente a capacidade de resistir ao ilícito, tendo o agente desempenhado papel relevante na engrenagem criminosa. 



    Assim, dou parcial provimento ao apelo do órgão ministerial para aumentar a pena-base para 05 anos de reclusão. 



    4.3.1.2. Não foram consideradas quaisquer agravantes ou atenuantes.



    Com efeito, descabe a aplicação da agravante do artigo 61, II, 'b', do Código Penal, tendo em vista que o fato de as corrupções terem objetivado assegurar a manutenção do ajuste fraudulento às licitações já fundamenta a aplicação da causa de aumento do parágrafo único do artigo 333 do Código Penal. 



    4.3.1.3. Na última etapa, incide a referida majorante, em 1/3, o que resulta em 06 anos e 08 meses de reclusão e 175 dias-multa para cada delito de corrupção.



    Como antes fundamentado, incide na hipótese o concurso material ente os delitos. Somadas, as penas totalizam 13 anos e 04 meses de reclusão e 350 dias-multa. 



    4.3.2. Das penas aplicadas aos delitos de lavagem de dinheiro



    4.3.2.1. Para os crimes de lavagem de dinheiro as penas variam entre 03 e 10 anos de reclusão e multa.



    As circunstâncias em que praticados os delitos desbordam do que usualmente se vê em delitos desta espécie. Não se trata, por exemplo, de simples aquisição de bem em nome de terceiro, mas de complexa cadeia de atos com a constituição de empresas de fachada e simulação de contratos. As consequências também são desfavoráveis, já que 'lavadas' elevadas quantias em dinheiro.



    Por outro lado, como já fundamentado, deve ser parcialmente provido o apelo da acusação para considerar como negativa a culpabilidade do agente. Assim, aumento a pena-base para 05 anos de reclusão.



    (...)’



    Verifica-se, no contexto, que o aumento da pena-base referente aos crimes de corrupção ativa, em razão das vetoriais culpabilidade, circunstâncias, consequências dos crimes, se encontra empírica e devidamente fundamentado. De igual modo, não se vislumbra desproporcionalidade na majoração, em 03 (três) anos na primeira fase de legal de concretização da reprimenda, sobretudo considerado o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, cominada pelo legislador, ou seja, reclusão de 02 a 12 anos.



    Com relação aos delitos de lavagem de dinheiro, a eg. Corte de origem considerou negativas, igualmente, as elementares referentes à culpabilidade, às circunstâncias e consequências dos delitos, traçando fundamentação edificada em elementos concretos e legítimos a justificar o recrudescimento da sanção.



    A pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos, vale dizer, em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, não obstante as quantias milionárias envolvidas nas práticas delitivas e os laboriosos meios de fraude aos sistemas governamentais de controle do fluxo de capitais, ressalte-se, criados em atendimento a tratados internacionais. Portanto, não se afigura desproporcionalidade apta a macular o quantum estabelecido.



    (...) 



    Portanto, como se observa, é possível verificar que o aumento das reprimendas, como consequência do desvalor das narradas vetoriais está, de modo concreto, fundamentado em critérios referendados pela ampla jurisprudência deste col. Superior Tribunal de Justiça. Nesse quadro de ideias, concluir de maneira diversa implicaria, sem dúvidas, nova incursão na seara probatória, o que escapa aos limites de cognição vertical atinentes ao Recurso Especial”.



    Conforme ainda assinalado no julgamento dos embargos de declaração (e.Doc. 2648):



    “‘(...)



    Ademais, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca do quadro fático que circunda o delito, cabendo às Cortes Superiores, pela via dos recursos de caráter excepcional, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.



    Porquanto bem lançados, transcrevo os fundamentos apresentados pela Procuradoria Regional da República nas contrarrazões aos Embargos, verbis:



    ‘Além disso, ao contrário do que alega o embargante, não cabe a aplicação dos mesmos critérios utilizados no RESP nº 1765139/PR, atinentes à valoração das circunstâncias judiciais. Em que pese tratar-se de processos decorrentes das investigações denominadas ‘Operação Lava-jato’, não se pode afirmar, nesse momento processual, que as circunstâncias ou consequências dos delitos objeto de ambos as ações penais sejam idênticas.



    A pretensão do embargante, nessa senda, busca reanalisar circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, valoradas de maneira divergentes em dois processos que não se confundem. Revela-se, portanto, totalmente inviável a alegação defensiva, tanto porque não se pode apreciar fatos alheios aos autos, bem como por depender de reexame de matéria fático-probatória, incompatível com o âmbito do recurso especial e dos embargos de declaração. Como se vê, o embargante almeja nova apreciação das circunstâncias judiciais, já amplamente sopesadas pelas instâncias de origem e, inclusive, por esse Tribunal Superior, em inegável pretensão de rejulgamento do tema analisado em acórdão isento de omissão ou obscuridade.’ (fl. 14.408). 



    Conclui-se, portanto, que o julgado embargado não padece de quaisquer omissões, porquanto apreciou fundamentadamente o Agravo Regimental trazido à sua análise”.



    Como se observa, o acórdão combatido declina argumentação hábil no sentido de que a pena-base fixada no acórdão recorrido está devidamente fundamentada, em clara observância ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339). 



    Além disso, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, compreensão externada por esta Corte de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 



    Ilustrativos são os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS NO CASO CONCRETO. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A desvaloração das circunstâncias do crime foi analisada a partir do caso concreto, e não de maneira abstrata, como equivocadamente os agravantes buscam demonstrar. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 3. No que se refere à imposição do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a reanálise dos fatos e provas constante dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1309962 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09-06-2021 PUBLIC 10-06-2021)



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 872524 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)



    Concernente à apontada incompetência do Juízo criminal para a fixação de juros de mora sobre o valor mínimo estabelecido para a reparação de danos, tem-se que a determinação foi imposta em sede de recurso de apelação do assistente de acusação (Petrobras). Cumpre transcrever, quanto ao ponto, os fundamentos adotados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 2104, fl. 111): 



    “O artigo 387, IV, do CPP, determina que a sentença condenatória, em sendo o caso, arbitre desde logo um valor mínimo a ser condenado o réu a título de reparação de danos, considerando os prejuízos causados ao ofendido.



    Poder-se-ia argumentar que, tratando-se de valor mínimo, desnecessária e indevida a fixação de encargos na sentença penal.



    Todavia, esta não é a melhor compreensão da novidade introduzida pela Lei nº 11.719/2008 ao artigo 387 do CPP.



    Ao tratar de valor mínimo, buscou o legislador salvaguardar o direito de a vítima buscar eventuais outros prejuízos, diretos ou indiretos, que não foram objeto do processo penal. Mas isto não equivale dizer que o magistrado não possa, desde logo, valorar os prejuízos causados à vítima, determinando a recomposição de seu patrimônio da melhor forma possível. E esta recomposição, como determina nossa legislação civil, deve ser composta não apenas de atualização monetária, mas, também, da incidência de juros. Aliás, se fosse necessário à vítima socorrer-se das vias judiciais apropriadas para recompor seu patrimônio, este seria reconstituído com a incidência dos juros. 



    Por isso, merece provimento o recurso da assistente de acusação, com a incidência de juros moratórios a partir de cada evento danoso (Súmula 54 do STJ), na proporção da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos termos do art. 398 c/c art. 406 do Código Civil, a partir dos pagamentos feitos pela vítima em favor das contratadas”.



    Essa compreensão foi confirmada no julgamento dos embargos infringentes opostos (e.Doc. 2311, fl. 28):



    "[...] Insurgem-se os réus José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros no tocante à determinação de incidência de juros de mora sobre o valor mínimo estabelecido para reparação do dano, a partir de cada evento danoso. [...]



    Nada obstante a excelência dos argumentos expedindo pela e. Relatora, não vejo motivos para modificar o entendimento anterior. Não se descuida que o valor fixado no âmbito penal cuida-se de mínimo a que tem direito a entidade lesada, no caso a Petrobras.



    Nessa linha, porém, não vejo óbice à fixação de juros de mora a contar do evento danoso, sem prejuízo de que a Petrobras ingresse no juízo cível para buscar a reparação integral do dano que, sabemos, não corresponde exclusivamente aos valores fixados no juízo criminal.



    2. O fato de a forma da reparação eventualmente ter sido firmada no Acordo de Colaboração Premiada, não obsta o direito da estatal de ter seu direito adimplido. Se é bem verdade que o adimplemento do acordo poderá suplantar a presente discussão, não menos ponderáveis são os efeitos prejudiciais para a Petrobras de um eventual descumprimento do acordado pelo colaborador. Há que se assegurar o título executivo judicial adequado, direito este previsto no art. 387 do CPP.



    Vale dizer, até mesmo por isso, que os acordos de colaboração premiada que dispõem sobre reparação do dano a Petrobras não impedem que a própria estatal busque, como assistente que é, assegurar a reparação com a eficácia de um título executivo judicial (art. 515, VI, do CPC).



    Neste particular, justamente porque em momento algum foi chamada a participar das tratativas do acordo para dispor de um direito patrimonial, a existência de ajuste entre os réus colaboradores e o Ministério Público Federal tem efeito meramente obrigacional, podendo, por óbvio, ser utilizado pelo ora recorrente no juízo cível como forma de compensação, jamais como obstáculo à adequada reparação.



    Nessa linha, atento exclusivamente aos termos do julgamento colegiado que, por maioria, entendeu que a incidência de juros moratórios estão inseridos no contexto da reparação mínima do dano e porque o próprio recurso do réu demonstra a sua resistência em reconhecer o direito da Petrobras à compensação pela mora, sem discutir sequer qual seria a taxa adequada, tenho que não merece provimento o recurso no ponto.



    No restante, acompanho a relatora. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade” (fls. 11.070-11.006, grifei).



    Como se observa, a possibilidade de o Juízo criminal estipular juros sobre o valor mínimo para a reparação patrimonial da vítima teve respaldo na interpretação específica da legislação ordinária (art. 387, IV, do CPP), sem tangenciar o postulado constitucional do Juiz natural, de modo que violação, se houvesse, seria reflexa a dispositivo constitucional. 



    Por fim, quanto ao pleito subsidiário, referente ao habeas corpus de ofício, observo que a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente